Tribunal: TJBA
Processo: 8011739-87.2019.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011739-87.2019.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MRA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - EPP

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, YNGWIE MALMSTEEN SANTOS FRANCELINO

APELADO: OSLLA MILANE CORDEIRO

Advogado(s)
:
RODRIGO EGIDIO SANTIAGO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. FORO DO DOMICÍLIO DO DEVEDOR. NATUREZA PESSOAL DA OBRIGAÇÃO. SÚMULAS 299 E 531 DO STJ. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA CAUSA DEBENDI CONTRA O EMITENTE. VERSÃO DEFENSIVA DE FRAUDE NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, nas ações monitórias fundadas em cheque prescrito, a competência territorial é definida com base no art. 46 do CPC, prevalecendo o foro do domicílio do devedor, por se tratar de obrigação de natureza pessoal.

2. Conforme a Súmula 531 do STJ, nas ações monitórias fundadas em cheque prescrito ajuizadas contra o emitente, é desnecessária a demonstração da relação jurídica subjacente (
causa debendi
), bastando a apresentação da cártula como prova escrita.

3. Alegação genérica de emissão fraudulenta do título por ex-funcionário da empresa ré, desacompanhada de impugnação específica da assinatura e de provas cabais de falsidade, não é suficiente para afastar a presunção de legitimidade do cheque apresentado.

4. Sentença que reconhece a exigibilidade da obrigação fundada no título e julga improcedente a reconvenção deduzida pela empresa ré deve ser mantida.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8011739-87.2019.8.05.0150, sendo apelante
MRA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA - EPP
e apelado
OSLLA MILANE CORDEIRO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25